Tribunal: TJPA
Processo: 0030644-61.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030644-61.2016.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO CARLOS SANTOS CRAVO, FELIPE SILVA DE AZEVEDO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 916, DO C. STJ - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DA CORTE CIDADÃ. INCABÍVEL. TEMAS 158, DO EXCELSO STF E 190, DO MESMO TRIBUNAL SUPERIOR. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DE APLICAÇÃO COMPULSÓRIA POR PARTE DAS CORTES DE JUSTIÇA - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E ISENÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito
Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Antônio Carlos Santos Cravo e por Felipe Silva de Azevedo Junior,
irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-los nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, do Código Penal, fixando-lhes a pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) de reclusão
, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa (cf. ID 7487341 e páginas 1-2, do ID 7487342).

Inconformada, a defesa requer: (a) o reconhecimento da modalidade tentada; (b) a incidência da atenuante de menoridade relativas aos apelantes, bem como da atenuante da confissão espontânea a Antônio Carlos Santos Cravo, com consequente redução a pena intermediária a patamar aquém do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231, do c. STJ; (c) a observância de diversos entendimento sumulados na formulação da dosagem a pena dos apelantes; (d) a fixação do regime aberto de cumprimento de pena; (e) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; (f) dispensa das custas e despesas processuais; (g) a fixação da pena de multa em parâmetros reduzidos
(cf. ID’s 7487344, 7487345 e páginas 1-4, do ID 7487346)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu parcial provimento para isentar o réu das despesas processuais (cf. páginas 5-7, do ID 7487346, páginas 1-5, do ID 7487347, páginas 1-2, do ID 7487348)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 8919238).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 5 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA

A defesa pede o epigrafado, argumentando que apesar de ter havido a subtração da coisa, os réus não puderam dela usufruir livremente, pois foram presos logo depois do roubo.

Não tem razão.

A tese esposada pelos apelantes não é nova, estando o entendimento contrário já sedimentado
no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que adotando a chamada teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), editou o
Tema Repetitivo n. 916,
que dispõe,
in verbis
:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Trata-se de jurisprudência de natureza vinculante, de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c artigo 3º, do CPP), tudo como forma de garantir a uniformidade, a integridade e a coerência do ordenamento jurídico.

Nesse contexto, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao não reconhecer a tentativa de roubo, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelos Tribunais, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Registro, por fim, que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
)
quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreito, nessa senda, os moldes do édito condenatório
.

Pedido indeferido.

3 - DA REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA PARA ABAIXO DA MÍNIMA DO TIPO PENAL - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO C. STJ

A defesa requer a incidência da atenuante de menoridade relativas aos apelantes, bem como da atenuante da confissão espontânea a Antônio Carlos Santos Cravo, com consequente redução a pena intermediária a patamar aquém do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231, do c. STJ.

Sem razão.

Compulsando os autos, vejo que o MM. Magistrado, acertadamente, já considerou a existência das atenuantes aventadas, mas não as fez incidir matematicamente nos cálculos das dosagens de pena, em razão da Súmula 231, do c. STJ.

Ora, o Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o mencionado verbete não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do C. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Para melhor ilustrar, colaciono recente decisão da Corte Cidadã:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Também essa é a posição desse Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DAS RECONHECIDAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Totalmente descabida aplicação da atenuante da menoridade relativa, bem como da confissão, eis que a pena do réu foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA 00016411920158140006, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/06/2022).

Pleito indeferido.

4 - DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

A defesa requer a isenção das custas e despesas processuais, alegando que os apelantes não teriam condições financeiras de com elas arcar. Pelos mesmos motivos, pede a redução da pena de multa para o mínimo possível.

Sem razão.

Quanto às custas, mesmo em relação ao beneficiário de assistência judiciária gratuita, não há que se falar em isenção, mas somente de suspensão da sua exigibilidade -
as quais somente poderão ser executadas caso, dentro dos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as estabeleceu, seja demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, conforme se extrai do artigo 98, §§2º e 3º do CPC, aplicável à seara penal por força do artigo 3º do CPP.

Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou que sempre deve haver condenação ao pagamento de custas na fase de conhecimento (cf. artigo 804, do CPP), reservando-se à execução a verificação da miserabilidade do condenado para efeitos de suspensão da exigibilidade dessas, sendo essa a fase mais adequada para tanto, pois, na prática, é possível que ocorra alteração na sua situação financeira entre a data da condenação e da execução da sentença condenatória. Nesse sentido, colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...) JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6. A ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (...) (STJ - AgRg no REsp: 1803332 MG 2019/0077611-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2019).

Quanto à pena de multa, tampouco é cabível a redução da quantidade de dias-multa pela razão invocada pela defesa, cujo pedido também não deve prosperar.

Ora, como é sabido, o processo de fixação da pena de multa é realizado em duas etapas (STJ, AgRg no REsp: 1971042/RS):

A primeira consiste na quantificação do número de dias-multa, o qual é aferido em proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta, caso não haja disposição legal especial para o caso, as balizas gerais do
caput
, do artigo 49, do Código Penal, de 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta).

Vale ressaltar, contudo, que poderá haver a inobservância desses limites se, na terceira fase da dosimetria, eventuais minorantes ou majorantes reconhecidas fizerem com que a reprimenda física extrapole o patamar máximo ou o mínimo previsto em lei para o respectivo tipo penal.

A segunda, por sua vez, se refere ao arbitramento do valor do dia-multa, essa sim devendo considerar a capacidade econômica do apenado, consoante artigo 49, § 1º, c/c artigo 60, ambos do Código Penal.

Nessa esteira, ao analisar a sentença, constato que a hipossuficiência dos apelantes já foi levada em consideração, pois o valor foi fixado no patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (cf. páginas 1, do ID 7487342).

Aliás, no que concerne à quantidade de dias-multa estabelecida aos réus, observo que se encontra a menor do que deveria, pois a pena corporal fixada, 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, demandaria, proporcionalmente, 87 (oitenta e sete) dias-multa, e não 40 (quarenta), patamar esse que, porém, será respeitado, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
(cf. artigo 617, do CPP).

Por fim, registra-se que qualquer discussão sobre a forma como a pena de multa será executada, tal e qual em relação à suspensão das custas, deve ser dirigida ao Juízo da Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da reprimenda, pois esse possui melhores ferramentas para avaliar a condição financeira dos apenados.

Pleitos indeferidos.

5 - DOS DEMAIS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA, DO ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO E DA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO

A defesa pugna pela observância de diversos entendimentos jurisprudências atinentes à primeira fase da dosimetria da pena, como por exemplo, Súmulas 17, 18 e 19 desta e. Corte de Justiça e Súmula 444, do c. STJ. Requereu ainda a fixação do regime aberto de cumprimento de pena, bem como a substituição da pena física por restritivas de direito.

Analisando as dosagens realizadas, noto ter havido escorreita observância dos preceitos jurisprudenciais invocados, não havendo qualquer reparo a ser feito, até porque, ambas foram estabelecidas no patamar mínimo em abstrato para o crime de roubo.

Não há que se falar, ainda, em abrandamento do regime de cumprimento de pena e em substituição por restritivas de direito, pois a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão a que foram condenados os apelantes - e que permanecem intactas nessa instância - não autorizam a concessão das benesses, conforme artigo 33, §2º, “b”, e artigo 44, I, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento para manter
in totum
os termos da r. sentença recorrida.

É o voto.

Belém, 02/04/2024